Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 55884603). Ante o trânsito em julgado da decisão de ID Num. 47601336, defiro o pedido do Exequente para transferência dos valores penhorados nas contas bancárias do Executado (Num. 47475528 e 47475533) para as contas por aquele indicadas (Num. 55884603 – Pág. 2). Entrementes, uma vez que o pagamento realizado foi apenas parcial, antes de a Secretaria da Primeira Câmara Cível providenciar a transferência em referência, informe o Exequente qual o valor atinente ao principal e qual o valor correspondente à verba honorária de sucumbência, tendo em vista que esta última não foi fixada em percentual, mas sim em valor absoluto. I. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator